Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735491-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDRE CORREA TELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 244946689, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por André Correa Teles em desfavor do Agravante, deferiu em parte a tutela de urgência requerida e determinou “a sustação dos efeitos do protesto dos títulos CBI/20200487560, protesto no 712425 de 21/05/2025, promovido pela requerida em desfavor do autor”, além do “estorno na conta corrente do autor da quantia de R$ 2.222,84 (dois mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” Nas razões recursais (ID 75445063), insurge-se, em síntese, contra as astreintes e o valor fixado pelo d. Juízo a quo. Requer, liminarmente, a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Sobre a multa coercitiva, recorde-se que há previsão legal no art. 537 do CPC/15, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, possuindo, assim, natureza coercitiva e pedagógica, devendo seu valor diário ser proporcional ao bem da vida tutelado. Também deve ser arbitrada em quantia razoável, de modo que não se constitua obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Desse modo, uma vez que a multa fixada pode ser revista a qualquer tempo pelo julgador, não se vislumbra perigo da demora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator